Tribunal: STF
Processo: ARE 1517526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV - FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — OBRIGAÇÃO DE FAZER - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PÚBLICA — IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 924, II, DO CPC/15 - PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA ETAPA EXECUTIVA PARA O APOSTILAMENTO DO RESPECTIVO DIREITO DA PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão executado reconheceu, expressamente, o direito da parte exequente ao recálculo dos respectivos vencimentos, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94. 2. Observância, contudo, da tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 561.836/RN. 3. Necessidade de apuração do índice de conversão de Cruzeiro Real em URV e o eventual saldo credor, observada a reestruturação da carreira pública da parte exequente, mediante a edição de legislação pertinente e, inclusive, a produção de prova pericial. 4. Preclusão, quanto à produção da referida prova técnica, reconhecida. 5. Processo (execução de título judicial), julgado extinto, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI; 7º, VI; 22, VI; 37, XV; 39, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 561836 e o Recurso Extraordinário nº 1413637 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 5 e 1318, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 5: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/04/2016, e



    b) quanto ao Tema nº 1318: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 04/09/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente